Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-06.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, DF, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, consistente no porte, sem autorização legal, de revólver calibre .38 com munições. A Defesa pleiteia a exclusão da valoração negativa dos antecedentes do réu, com a consequente readequação do regime inicial para o semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa de condenações extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes; (ii) estabelecer se a fixação do regime inicial fechado careceu de fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e do STJ admite o reconhecimento de maus antecedentes com base em condenações transitadas em julgado cujas penas foram extintas há mais de cinco anos, por não se aplicar, para essa finalidade, o lapso quinquenal previsto no art. 64, I, do CP, o qual se restringe à reincidência.
4. A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, diante do cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto, revelando maior grau de reprovabilidade e falência da função preventiva da sanção anterior.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.
6. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, no caso os maus antecedentes, com três condenações transitadas em julgado, além da culpabilidade exacerbada, justificam a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c” e § 3o, do CP, combinado com a Súmula 719 do STF e a Súmula 269, do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. É legítima a valoração negativa de condenações definitivas extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes, não se aplicando o prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal.
2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade pela maior reprovabilidade da conduta.
3. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e pode ser reduzida quando fixada de forma excessiva.
4. A existência de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza, com devida fundamentação, a fixação do regime inicial fechado, mesmo para penas inferiores a quatro anos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 33, §§ 2o e 3o, 44, 64, I, e 77; Lei 10.826/2003, art. 14, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.293.248/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no HC 560.442/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29.03.2021; TJDFT, Acórdão 2034432, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 14.08.2025; TJDFT, Acórdão 2074382, Rel. Cruz Macedo, j. 03.12.2025.